Tribunal: TJSP
Processo: 2047330-03.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decreto de intempestividade da impugnação - Defesa apresentada após o prazo de quinze da data do depósito – Caso concreto em que aludido prazo não foi observado – Cabimento – Entendimento jurisprudencial do STJ - Inexistência de justa causa para o protocolo tardio – Prazo peremptório – Manutenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decreto de intempestividade da impugnação - Defesa apresentada após o prazo de quinze da data do depósito – Caso concreto em que aludido prazo não foi observado – Cabimento – Entendimento jurisprudencial do STJ - Inexistência de justa causa para o protocolo tardio – Prazo peremptório – Manutenção do decreto de rejeição.

Recurso provido.